Tribunal: TJDFT
Processo: 0728122-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728122-07.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: K. A. A. R., VERÔNICA LOBATO PIRES ARAÚJO EMBARGADO: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A., PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por K. A. A. R., assistida por sua genitora, VERÔNICA LOBATO PIRES ARAÚJO, contra o v. acórdão exarado sob o ID 58609879, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas rés PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A e por MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A, para reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora, a contar da citação. Na mesma oportunidade, negou provimento ao recurso adesivo interposto pela embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 58993031, a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em contradição e omissão, quanto à análise de fatos e provas relevantes à solução do litígio, porquanto deixou de levar em consideração a “absurda demora” entre a solicitação do médico assistente, a despeito da urgência na realização de cirurgia para tratamento de doença grave (aneurisma cerebral). Argumenta, ademais, que houve redução do valor da indenização por danos morais, em descompasso com o poderio econômico das empresas rés, circunstância que contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da verba indenizatória. A embargante postula, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de maio de 2024 às 16:06:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora